Tribunal: STF
Processo: Rcl 74819
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Confederal-Rio Vigilância Ltda., em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1º Região, nos autos do Processo 0101495-86.2017.5.01.0342.



    Em suas razões, a reclamante alega, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento das ADPFs 323 e 324, bem como do ARE-RG 1.121.633 (tema 1046 da repercussão geral) e a Súmula Vinculante 10.



    Nesses termos, apresenta o seguinte contexto fático:



    “A decisão reclamada foi proferida nos autos da Ação Trabalhista Ordinária nº 0101495-86.2017.5.01.0342, proposta por SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES E SIMILARES DE VOLTA REDONDA E REGIÃO SUL FLUMINENSE, Ente Representativo, Avenida Sete De Setembro , 632 Aterrado - Volta Redonda - RJ - CEP: 27213-310, contra a empresa CONFEDERAL RIO VIGILANCIA - EIRELI, já qualificado no preâmbulo da presente reclamação, perante o Juízo da 03ª Vara do Trabalho de Volta Redonda/RJ, na reclamatória trabalhista, pleiteando aplicação de Clausulas de Convenção Coletiva, sem vigência no momento da aplicação, levando em consideração a existência já de uma nova Convenção Coletiva. 



    Dessa forma, tem-se que a corte regional reformou a sentença de piso condenando a Peticionante ao pagamento de benefício alimentação consubstanciado em cesta básica ou vale, nos moldes da cláusula 12ª, § 2º, da CCT 2016/2017, que determina: 



     "CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Parágrafo Segundo. Fica garantido a partir de 1º de março de 2017, com a assinatura da Convenção coletiva de Trabalho 2017/2018, a concessão de prêmio-assiduidade mensal concedido mediante o fornecimento de Cesta Básica ou Vale Alimentação, a critério do empregador, no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), para os empregados que não tiverem nenhuma falta ao trabalho durante o mês, justificada ou não". 



    Contudo, o Egrégio Tribunal Regional da 1ª Região entendeu que a cláusula coletiva postergou o início da vigência para 01/03/2017, com a assinatura da CCT 2017/2018, conferindo efeitos prospectivos. 



    Entretanto, a vigência da CCT 2016/2017 se expirou em 28.02.2017, conforme o teor de sua Cláusula 1ª, não tendo sido ratificada a cláusula 12ª, § 2º, da referida norma coletiva pela CCT 2017/2018, tendo a base normativa na qual se assentava o direito vindicado se exaurido, uma vez que a respectiva norma convencional foi substituída por outra que transmudou o benefício alimentação para benesse denominada de "convênio farmácia", por meio de negociação coletiva válida e pautada na autonomia privada coletiva. 



    O julgado destaca que entender interpretação diversa à clara intenção das partes convenentes violaria o princípio da autonomia da vontade coletiva, nos termos do art. 7, VII a CRFB, que confere poder de autorregulação dos particulares que a celebram. 



    Entretanto, impende destacar que tal garantia constitucional não é ilimitada, estando condicionada ao respeito às normas mínimas de proteção ao trabalho e que visem à melhoria da condição social do trabalhador, nos termos dos artigos 7º, caput, e 114, § 2º, da CF/88. 



    Assim, mediante negociação coletiva é permitida a flexibilização de determinados direitos disponíveis com a devida concessão de outras vantagens, a ponto de que, ao final, no conjunto de cláusulas, haja um equilíbrio entre direitos, deveres e obrigações das partes convenentes, em observância ao princípio do conglobamento.” (eDOC 1, pp. 1-3)



    Defende que o acórdão reclamado “merece reforma uma vez que não há que se falar em manutenção da cláusula 12ª,  § 2º, da CCT 2016/2017, pelo simples fato da CCT 2017/2018 ter revogado expressamente o benefício previsto na cláusula 12ª, § 2º, da CCT 2016/2017, haja vista a necessidade de ratificação desta cláusula pelo instrumento normativo subsequente (CCT 2017/2018), o que não ocorreu”. (eDOC 1, p. 3)



    Argumenta que o Juízo reclamado “não observou o entendimento pacificado por esta suprema corte através da ADPF 323, no qual deveria ter sido afastado para afastar o cumprimento da Cláusula da CCT 2016/2017, uma vez que foi revogada pela CCT 2017/2018, e o pagamento do prêmio-assiduidade consistente em cesta básica durante o período de vigência da CCT 2017/2018”. (eDOC. 1, p. 7)



    Ao final, postula a concessão de medida liminar para suspender o acórdão reclamado e, no mérito, pleiteia sua cassação. 



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 12).



    Devidamente citado, o beneficiário do ato reclamado apresentou contestação sustentando, preliminarmente, a inépcia da inicial, e, no mérito, a improcedência da reclamação constitucional (eDOC. 18).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento da reclamação em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF 323. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. VIOLAÇÃO AO ARE 1121633/RG. NÃO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. VIOLAÇÃO À ADPF 324 E À SÚMULA VINCULANTE 10. INÉPCIA DA INICIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    1. Controvérsia a respeito do pagamento do benefício prêmio-assiduidade previsto em Convenção Coletiva de Trabalho (2016/2017) com efeitos prospectivos (condicionados à assinatura da CCT 2017/2018 - 1º/03/2017, até o final da vigência do referido instrumento normativo). Ação ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Empresas de Segurança e Vigilância de Volta Redonda e Região Sul Fluminense julgada improcedente. Reforma do decisum pelo TRT 1ª Região em sede de recurso ordinário. 



    2. Reclamação ajuizada para garantir a observância do entendimento firmado na ADPF 323, na ADPF 324, no ARE 1121633/RG e na Súmula Vinculante 10, sob o argumento de indevida ultratividade de norma coletiva de trabalho. 



    3. Hipótese dos autos em que o cerne da questão diz respeito ao início dos efeitos jurídicos quanto ao pactuado na CCT 2016/2017 (efeitos prospectivos), com relação ao parágrafo segundo da cláusula décima segunda (benefício do prêmio-assiduidade). 



    4. Não se trata a controvérsia, portanto, da hipótese da Súmula 277/TST ou de entendimento judicial a respeito da ultratividade do art. 114, parágrafo segundo, da CF (redação da EC nº 45/2004), de modo que ausente aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma ADPF 323. 



    5. Não esgotada a instância ordinária quanto ao paradigma ARE 1121633/RG (arts. 988, § 5º, II, do CPC). 



    6. Ausência de fundamentação específica quanto ao alegado desrespeito à ADPF 324 e à Súmula Vinculante 10. 



    7. Impossibilidade de utilização da via reclamatória como sucedâneo recursal. 



    8. Parecer pela negativa de seguimento à reclamação.” (eDOC. 26, pp. 1-2).



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, deve-se reconhecer a inépcia da inicial relativamente à alegada violação à Súmula Vinculante 10, tendo em vista a absoluta ausência de fundamentação a respeito de sua incidência no caso.



    Superada a questão, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade da tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário 1.121.633 (tema 1046), paradigma da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    Conforme consignado pela própria parte reclamante, “ainda pende de julgamento, no âmbito do C. TST, o recurso de agravo de instrumento em recurso de revista” (eDOC 1, p. 8).



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.046 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A alegada afronta ao Tema nº 1.046 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento de reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.294 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.2.2023; grifo nosso)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegado descumprimento do tema 1.046 da repercussão geral. 4. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, que ocorre com julgamento de agravo interno interposto contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que não admite o recurso extraordinário. Precedentes de ambas as Turmas do STF. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 58.144 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2023; grifo nosso)



    Ainda que assim não fosse, não assistiria razão ao reclamante. Cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 1046 da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE 1121633, de minha relatoria, fixou a seguinte tese: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”.



    No caso dos autos, ao contrário do afirmado pelo reclamante, entendo que a Justiça do Trabalho privilegiou o negociado. Isso porque foi vontade das partes garantir a vantagem para o período de 01.03.2017 a 28.02.2018, ou seja, para período posterior à vigência da CCT 2016/2017. Desse modo, não verifica-se violação ao teor da tese fixada no Tema 1046 da repercussão geral.



     Resta examinar o cabimento da reclamação constitucional relativamente à alegada afronta à orientação desta Suprema Corte firmada no julgamento das ADPFs 323 e 324, cujas ementas cito a seguir:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Violação a preceito fundamental. 3. Interpretação jurisprudencial conferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) e pelos Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª e da 2ª Região ao art. 114, § 2º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro de 2004, consubstanciada na Súmula 277 do TST, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012. 4. Suposta reintrodução do princípio da ultratividade da norma coletiva no sistema jurídico brasileiro pela Emenda Constitucional 45/2004. 5. Inconstitucionalidade. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 323, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 15.09.2022)



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.” (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.09.2019)



    Pois bem. 



    Na hipótese dos autos, a parte reclamante insurge-se contra a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, que deu provimento ao recurso ordinário interposto pelo Sindicato dos Empregados em Empresas de Segurança, Transportes de Valores e Similares de Volta Redonda e Região Sul Fluminense. Confira-se a ementa:



     



    “RECURSO ORDINÁRIO - CLÁUSULA COLETIVA. EFEITOS PROSPECTIVOS. PREVISÃO DE VIGÊNCIA EM PERÍODO SEGUINTE. O inciso XXVI do art. 7º da Constituição Federal determina o reconhecimento das convenções e dos acordos coletivos de trabalho, querendo com isso garantir o integral cumprimento daquilo que foi livremente acordado entre as partes, em obediência ao princípio da autonomia da vontade privada coletiva. Havendo previsão em instrumento coletivo de trabalho de cláusula normativa com efeitos prospectivos (viger no período seguinte), o ajuste celebrado deve ser devidamente cumprido. Recurso provido, no particular.” (eDOC. 5, p. 2).



    Do referido acórdão colhem-se os seguintes fundamentos, pertinentes à presente reclamação constitucional:



    “O sindicato-autor (Sindicato dos Empregados em Empresas de Segurança e Vigilância de Volta Redonda e Região Sul Fluminense) ajuizou ação de cumprimento, com antecipação de tutela, em face das rés (Confederal Rio Vigilância e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - IFRJ), alegando que celebrou com o Sindicato das Empresas de Segurança Privada, Vigilância Patrimonial, Sistemas de Segurança, Escolta, Segurança Pessoal e Cursos de Formação no Estado do Rio de Janeiro convenção coletiva estabelecendo o pagamento de triênios, cesta básica/vale alimentação e multa normativa, em caso de descumprimento de suas cláusulas.



    (...)



     Consta da cláusula décima segunda da Convenção Coletiva de Trabalho de 2016/2017 e da Convenção Coletiva de Trabalho de 2017/2018, com vigência de 01/03/2016 a 28/02 /2017 e de 01/03/2017 a 28/02/2018, respectivamente:



    (...)



    No presente caso, da simples leitura do segundo parágrafo da cláusula décima segunda da CCT 2016/2017, verifica-se que ela foi clara e expressa ao estabelecer o benefício do prêmio-assiduidade. Contudo, o aludido dispositivo entendeu por postergar o início da vigência para 01 /03/2017, com assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2018. 



    Destaque-se que a condição de vigência, constante na CCT 2016/2017, não consiste na ratificação do referido direito na CCT 2017/2018, na medida em que apenas ressalvou o início dos efeitos jurídicos à celebração do instrumento normativo coletivo. 



    Acrescento que a controvérsia cinge-se à interpretação do texto que constou da CCT 2016/2017, sendo indiferente o conteúdo da norma posterior, na medida em que o implemento da condição suspensiva ocorreu com a assinatura da CCT 2017/2018. 



    Assim, a cláusula coletiva possuía efeitos prospectivos, isto é, para o futuro, estabelecendo, tão somente, como condições a assinatura da Convenção Coletiva do período seguinte e a assiduidade dos empregados envolvidos. 



    Oportuno destacar que conferir interpretação diversa à clara intenção das partes convenentes significaria, inclusive, atentar contra o princípio da autonomia da vontade coletiva, lastreado no artigo 7º, VIII, da CRFB/88 e, via de consequência, implicaria inobservância ao pacta sunt servanda, princípio geral de liberdade negocial. 



    Deve-se, pois, observar a estrita e literal redação da cláusula contida na CCT 2016/2017, pois ela reflete o poder de autorregulação dos particulares que a celebraram. 



    Posto isso, preserva-se incólume, inclusive, o artigo 614, § 3º da CLT, que estabelece prazo de vigência de, no máximo, dois anos para convenções ou acordos coletivos de trabalho, já que os efeitos jurídicos iniciaram-se somente por ocasião do instrumento normativo coletivo subsequente. 



    Neste particular, inclusive, consigne-se que a presente situação é diversa da ultratividade da norma coletiva, prevista na Súmula 277 do C. TST, objeto da ADPF 323, ajuizada perante o Eg. STF, na qual determinou-se liminarmente a suspensão de todos os processos e efeitos de decisões que versem sobre tal matéria. 



    Com efeito, a ultratividade prevista no enunciado da referida súmula só possui aplicação nos casos em que não há norma coletiva em vigor e discutem-se os limites temporais de vigência das normas coletivas, o que não se verifica na hipótese dos autos. 



    In casu, como já ressaltado alhures, as próprias partes avençaram a vigência futura da previsão da norma coletiva, consignando isso expressamente. 



    É cediço, pois, que as normas coletivas constituem fonte autônoma de direito, ou seja, fazem lei entre as partes durante o período em que vigorarem. 



    Diante disso, considerando que o prazo de vigência da norma inserta na CCT 2016/2017 iniciou-se apenas em 01/03/2017, com o advento da CCT 2017/2018, e levando-se em conta o prazo máximo de vigência das normas coletivas previsto nos artigos 613, inciso II, e 614, § 3º, da CLT, tem-se que a previsão do parágrafo segundo da cláusula décima segunda ainda estava em vigor quando do ajuizamento desta demanda, devendo a parte ré conceder aos seus empregados o benefício "prêmio-assiduidade".



    Da leitura acima, verifica-se que o Juízo reclamado examinou a vigência e eficácia de normas coletivas (CCT 2016/2017 e CCT 2017/2018) aplicando-as ao caso concreto, sem, contudo, examinar a questão da licitude da terceirização de atividade-fim, objeto da ADPF 324, e tampouco a constitucionalidade da Súmula 277 do TST, com a redação dada pela Resolução n. 185, de 14 de setembro de 2012, objeto da ADPF 323. 



    Verifica-se, desse modo, a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e os precedentes vinculantes indicados. Isso porque, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    Sobre a matéria, veja-se também o seguinte trecho do parecer proferido pelo Subprocurador-Geral da República: 



    “Desse modo, na presente hipótese, observa-se que o cerne da ação de origem não está ligado ao reconhecimento da ultratividade de normas coletivas, mas ao início dos efeitos jurídicos quanto ao pactuado na CCT 2016/2017 (efeitos prospectivos), que com relação ao parágrafo segundo da cláusula décima segunda (benefício do prêmio-assiduidade), ocorrido com a assinatura do CCT 2017/2018, em 01/03/2017. 



    Inclusive, no acórdão reclamado houve o cuidado em fazer o devido distinguishing com a hipótese prevista na Súmula 277/TST, objeto da ADPF 323, o que se depreende dos excertos acima transcritos. Portanto, não há aderência estrita entre o acórdão reclamado e o paradigma indicado.” (eDOC. 26, p. 6).



    Em sentido semelhante, cito precedentes de ambas as turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 323. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo em reclamação constitucional ajuizada contra decisão proferida por órgão da Justiça do Trabalho que deu provimento ao recurso ordinário interposto pelo autor da ação trabalhista para determinar “a inclusão de seus dependentes no Plano Regional de Assistência Médica do SEPACO”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se, na presente reclamação, se Juízo reclamado teria aplicado de forma retroativa cláusula de acordo coletivo de trabalho, em afronta ao quanto decidido na ADPF 323. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão do benefício em questão não decorreu da adoção do princípio da ultratividade, mas de mera interpretação das cláusulas de acordo coletivo de trabalho pelo Juízo reclamado, a revelar a ausência de estrita aderência entre os atos confrontados. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rc 68676-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30.10.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF Nº 323/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. 1. Agravo regimental em reclamação ajuizado sob a alegação de violação a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. 3. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”(Rcl 59650-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.07.2024)



    Ademais, ainda que se entendesse pela existência de alguma pertinência da matéria discutida na ADPF 323 e o caso dos autos, não verifica-se, na hipótese, a ultratividade de norma coletiva. Registre-se que somente restaria configurada a ultratividade se a referida Cláusula 12, § 2º, do CCT 2016/2017 fosse aplicada para período posterior a 01/03/2018, data final de vigência da CCT 2017/2018, período para o qual o benefício foi originalmente previsto.



    Por fim, é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Corroborando essa assertiva, cito os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF) e julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente